Tribunal: STF
Processo: RE 344082
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO AO
 REAJUSTE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/91.
Entendimento desta Casa
Maior da Justiça brasileira segundo o qual a controvérsia tem
natureza infraconstitucional.
Precedente: RE 420.755-ED, Relatora
Ministra Ellen Gracie, entre outros.
Agravo regimental
manifestamente infundado, ao qual se nega provimento.
Condenação
da parte recorrente a pagar multa de dez por cento sobre o valor da
causa, a ser revertida em favor dos agravados, nos termos do art.
557, § 2º, do Código de Processo Civil.